Tribunal: TJSP
Processo: 1025137-32.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRAZO PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - Autora que pretende modificação do prazo contratual de inclusão e exclusão de beneficiários, que entende abusivo, em plano de saúde coletivo empresarial mantido pelas partes – Demandante que funda a pretensão na constatação de que a depender da data da solicitação, há espera

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRAZO PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - Autora que pretende modificação do prazo contratual de inclusão e exclusão de beneficiários, que entende abusivo, em plano de saúde coletivo empresarial mantido pelas partes – Demandante que funda a pretensão na constatação de que a depender da data da solicitação, há espera que vai de 20 dias até dois meses para que haja efetivo usufruto, pelo beneficiário, dos serviços contratados, pelo que pede a fixação do prazo máximo para tanto em 48 horas ou outro, a critério do Juízo - Sentença de improcedência – Juízo a quo que fundamentou o indeferimento da pretensão na força obrigatória dos contratos e ausência de recusa de inclusão ou exclusão de beneficiários – Recurso da autora – Abusividade da cláusula que prevê prazo de ao menos 20 dias para inclusão ou exclusão de beneficiários em plano de saúde – Ausência de justificativa técnica a embasar prazo tão extenso, consistindo a providência cabível à ré, tão somente, na inserção e deleção de informações do suposto beneficiário em sistema informatizado – Extensão de prazo que deixa sem cobertura a autora e seus beneficiários, sem justo motivo para tanto – Aplicação do CDC, fruto da teoria finalista mitigada – Prazo de 5 dias, que havia sido fixado na decisão liminar, posteriormente cassada por ocasião da improcedência da pretensão inicial, que se revela adequado, pelo que cumpre ser assim delimitado – Sucumbência a encargo da ré – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.